Tribunal: TJMT
Processo: 1020030-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RAI no 1020030.27.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA (BRADESCO PROMOTORA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a VARA do FORO da comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência 1003033-36.2021.8.11.0010 movida por MARLY DE FATIMA SILVA, deferiu a tutela de urgência mediante o depósito no valor de R$ 1.242,12 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos), a ser depositado em juízo no prazo de 15 (quinze) dias, para determinar que a requerida suspenda os descontos das parcelas referentes ao contrato no 816973072, empréstimo no valor de R$ 1.242,12 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos) a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 30,52 (trinta reais e cinquenta e dois centavos) no prazo de 15 (quinze) dias e se abstenha de negativar o nome do requerente em razão de tais valores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), devendo comprovar a obrigação positiva no prazo assinalado.(...)
Sustenta que, a imposição da multa impede que o banco agravante insurja-se contra o provimento deferido, ferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, dispostas nos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal, que têm entre seus efeitos assegurar que ninguém seja, à revelia, obrigado ao cumprimento de determinada obrigação.
Aduz que, o valor da multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.
Assevera que a cobrança e, em decorrência, a inclusão do nome da Agravada no rol dos maus pagadores, nada tem de ilícito, pelo contrário, é um direito do credor, que tem no registro dos órgãos de proteção ao crédito um meio idôneo de garantir que outras empresas não fiquem a mercê da inadimplência.
Argumenta ainda, que dada a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo concedido ao banco Agravante; merecendo reforma a r. decisão impetrada, fixando-se prazo razoável ao banco Agravante para que possa empreender ao que foi determinado, sem ocorrência de cerceamento de defesa.
Prequestiona os artigos 412 e 920 do Código Civil, 497 do Código de Processo Civil, requerendo a expressa manifestação deste juízo sobre as violações aos artigos citados para interposição dos recursos extremos as Cortes Superiores.
Requer a concessão do efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para julgando-o procedente, reformar a decisão interlocutória atacada, para dar total provimento ao referido agravo, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada, ou caso não seja esse o entendimento dos nobres Desembargadores, requer a minoração e limitação do valor da multa fixada; bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar, tudo como medida de direito e da mais lídima justiça.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo pleiteado.
Ademais, não foi demonstrado pela Agravante o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual a decisão proferida pelo Juízo singular deve ser mantida.
Assim, por ora, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistente e, não há falar em exorbitância quanto ao valor da multa estipulada nos autos.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
As demais questões deverão ser analisadas no mérito do recurso.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator